Tribunal: TCU
Processo: 018.467/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14738/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.467/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Stigger (XXX.330.040-XX); Bruno da Silva Schneider (XXX.691.059-XX); Carlos Isaias Flor Goulart (XXX.768.020-XX); Claudemir Joao Junges (XXX.635.990-XX); Gilberto Andrei da Silva Spanamberg (XXX.523.690-XX); Jessica Ribeiro Gouveia (XXX.317.550-XX); Michel Petry (XXX.668.840-XX); Neisa Maria Pereira Borges (XXX.285.870-XX); Sandra Klug Dirong Bork (XXX.804.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.